Tribunal: TJBA
Processo: 8014192-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014192-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON LEAL NETO

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

AGRAVADO: RICARDO SANTANA REIS

Advogado(s)
:
JULIO DOS SANTOS FILHO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. DÚVIDA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA LIDE APÓS A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 329 DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após a contestação, acolheu pedido de reconsideração como emenda à inicial e concedeu tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel não constante na exordial.

2. A decisão agravada retificou o objeto da ordem possessória, direcionando-a ao pavimento térreo do imóvel, após certificação do oficial de justiça quanto à impossibilidade de cumprimento da ordem original, que mencionava o primeiro andar.

3. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, contradição na identificação do bem e existência de demanda anterior, perante os juizados especiais, envolvendo a posse e a ocupação do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse; e (ii) estabelecer se é válida a alteração do objeto da lide, após a contestação, mediante acolhimento de pedido de reconsideração como emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de liminar possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
6. Os documentos apresentados indicam aquisição de imóvel situado no primeiro andar, enquanto a ordem liminar ora recorrida foi direcionada ao pavimento térreo, ocupado por terceiro, o que compromete a verossimilhança da alegada posse.

7. A imprecisão na identificação do objeto litigioso afasta a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

8. A existência de ação anteriormente distribuída, na qual se discute a posse e a natureza da relação jurídica entre as partes, enfraquece a alegação de posse mansa e inequívoca e recomenda maior cautela na concessão da medida liminar.

9. A retificação promovida não configura mero erro material, mas efetiva modificação do objeto da demanda, vedada após a contestação, sem anuência da parte contrária, conforme art. 329 do CPC.

10. A decisão deve, pois, ser anulada, devendo a controvérsia permanecer restrita ao imóvel do 1º andar

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.